Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-02.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000208-02.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DULCINEIA APARECIDA DINIZ - CPF: 010.600.861-74 (APELANTE), JONATHAN FLORINDO - CPF: 081.620.746-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DULCINEIA APARECIDA DINIZ contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e afastando a abusividade dos encargos, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira implica presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em comparação à média de mercado; (
iii
) determinar se a utilização da Tabela
Price
configura ilegalidade ou anatocismo; (
iv
) verificar se há cabimento de repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada quando as alegações forem inverossímeis ou contrariadas pelas provas dos autos, especialmente em matérias técnicas que exigem suporte probatório mínimo.

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional e depende da demonstração concreta de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

A taxa contratada, embora superior à média do BACEN, não ultrapassa o limite de tolerância jurisprudencial (aproximadamente 50% acima da média), não configurando abusividade.

A alegação de taxa diversa da pactuada não encontra respaldo probatório, prevalecendo as condições expressamente previstas no contrato.

A taxa média divulgada pelo BACEN possui caráter referencial, não constituindo limite obrigatório para a pactuação de juros.

A utilização da Tabela
Price
é um método legítimo de amortização, não implicando, por si só, capitalização indevida de juros ou anatocismo.

A ausência de comprovação de abusividade afasta o direito à repetição do indébito.

O mero dissabor decorrente de relação contratual não configura dano moral indenizável, ausente violação a direitos da personalidade e nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade quando as alegações forem inverossímeis ou desacompanhadas de prova mínima. 2. A revisão de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em relação à média de mercado, não bastando mera superioridade percentual. 3. A taxa média do BACEN possui natureza referencial, não constituindo teto obrigatório. 4. A utilização da Tabela
Price
é válida e não caracteriza anatocismo, na ausência de prova de ilegalidade. 5. A inexistência de abusividade afasta a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 344, 345, 355, I, 487, I, e 85, §11; CDC,
arts
. 2o, 3o, 42, parágrafo único, e 51, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000208-02.2024.8.11.0015

APELANTE:
DULCINEIA APARECIDA DINIZ

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DULCINEIA APARECIDA DINIZ, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Revisão Contratual em razão de descumprimento contratual c/c pedido de reparação por dano moral c/c devolução em dobro de parcelas pagas a maior, proposta pela própria DULCINEIA APARECIDA DINIZ em face do BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Para tanto, a apelante, em suas razões recursais, sustenta que a sentença incorreu em erro ao afastar os efeitos da revelia, argumentando que deveriam ser presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, nos termos dos
arts
. 344 e 345 do Código de Processo Civil.

Aduz que houve descumprimento contratual por parte da instituição financeira, consistente na cobrança de taxa de juros diversa daquela pactuada, apontando que o contrato previa juros de 0,99% ao mês, enquanto teriam sido cobrados encargos significativamente
superiores
, alcançando patamar alegadamente abusivo.

Afirma, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pleiteando a revisão do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando tratar-se de dano in
re

ipsa
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o apelado BANCO DO BRASIL S.A. defende a manutenção integral da sentença, sustentando que não há qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais. Argumenta que a taxa de juros pactuada
encontra-se
dentro dos parâmetros de mercado e que a revisão somente seria admissível em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta da abusividade, o que não ocorreu.

Destaca, ainda, a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela
Price
, bem como a inexistência de vício de consentimento ou falha na transparência contratual. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Antes de adentrar nas questões específicas suscitadas pela apelante, importa estabelecer o regime jurídico aplicável à relação contratual em análise.

Conforme consta dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se pela prestação de serviços financeiros, com a concessão de crédito mediante remuneração, o que configura típica relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

No cerne da controvérsia, a apelante questiona as taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato firmado entre as partes, consistente em empréstimo bancário sob o n°875823631, no valor de R$ 4.645,92, a serem pagos em 96 parcelas de R$190,00 (Id.362002431).

Cumpre enfrentar, de forma expressa, a alegação da apelante quanto à incidência dos efeitos da revelia.

Com efeito, dispõe o artigo 344 do Código de Processo Civil que, não apresentada contestação, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Todavia, tal presunção não possui caráter absoluto, sendo expressamente relativizada pelo artigo 345 do mesmo diploma legal, que afasta sua incidência quando as alegações forem inverossímeis ou quando estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

No caso em exame, embora decretada a revelia da instituição financeira, verifica-se que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, atinente à análise de encargos financeiros e à aferição de eventual abusividade contratual, circunstância que exige suporte probatório mínimo idôneo.

Assim, a simples ausência de contestação não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos, sobretudo quando a prova documental existente nos autos não corrobora as alegações iniciais, revelando-se suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há falar em violação aos artigos 344 e 345 do CPC, tendo o magistrado de origem atuado em conformidade com o ordenamento jurídico ao apreciar o conjunto probatório e afastar a incidência automática dos efeitos materiais da revelia.

Passa-se à análise do contrato em discussão.

Inicialmente, ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais
(Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

No caso em análise, verifico que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,26% ao mês) supera a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil (2,36% ao mês) em aproximadamente 38% na base mensal e 42% na base anual.

Contrato em Id.362002431:

Taxa Média divulgada pelo BACEN: Crédito pessoal consignado público em 08/11/2016 foi de 2,36% a.m.

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-11-03
)

Outrossim, não merece prosperar a alegação de descumprimento contratual fundada na suposta divergência entre a taxa pactuada e aquela efetivamente aplicada.

A apelante sustenta que teria sido ajustada taxa de 0,99% ao mês, contudo, tal assertiva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora”; (...)
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso em discussão, a taxa estabelecida superou apenas aproximadamente 38% na base mensal e 42% na base anual, não ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A propósito:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA DISCREPÂNCIA RELEVANTE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DO BACEN COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. VALIDADE DA PACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, de limitação da taxa contratada à média de mercado e de restituição dos valores alegadamente pagos em excesso, em contrato de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado, fixada em 5,03% ao mês, revela abusividade apta a autorizar a revisão judicial da avença, com adequação à taxa média de mercado e restituição de valores. III. Razões de decidir 3. A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários tem caráter excepcional e exige demonstração concreta de discrepância relevante e injustificada entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, não bastando alegação genérica de onerosidade. 4. A parte apelante não produziu prova técnica idônea, contemporânea e específica capaz de evidenciar descompasso substancial entre a taxa contratada e os parâmetros praticados no mercado para operações da mesma natureza. 5. O fato de o valor final do contrato superar significativamente a quantia originalmente disponibilizada não caracteriza, por si só, abusividade, sobretudo em contratos de trato sucessivo, nos quais a incidência dos juros ao longo do tempo compõe o custo global da operação. 6. A taxa média divulgada pelo BACEN possui natureza referencial e comparativa, não constituindo teto obrigatório para a pactuação, de modo que sua eventual superação não conduz automaticamente à ilicitude dos encargos. 7. Inexistindo prova de vício de consentimento, deficiência informacional ou prática abusiva na formação do contrato, e evidenciada a ciência prévia da consumidora quanto às condições avençadas, subsiste a validade da contratação. 8. Ausente demonstração de abusividade dos juros remuneratórios, fica afastada a pretensão revisional e, por consequência, o pedido de restituição dos valores
pagos.IV
. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação
desprovido.Tese
de julgamento: “1. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário somente é admissível quando comprovada, de forma concreta, a discrepância relevante e injustificada em relação à taxa média de mercado. 2. A taxa média divulgada pelo BACEN possui caráter meramente referencial, não se qualificando como limite obrigatório da contratação. 3. A ausência de prova técnica apta a demonstrar abusividade dos encargos impede a revisão do contrato e a restituição de valores.” (N.U 1021247-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

Portanto, a discrepância entre as taxas estabelecidas no contrato e a taxa média do BACEN não configura abusividade, de forma que não colocou o consumidor em evidente desvantagem exagerada.

No que concerne à utilização da tabela
Price
como sistema de amortização do financiamento, não vislumbro ilegalidade ou abusividade em sua aplicação.

O sistema francês de amortização, conhecido como tabela
Price
, caracteriza-se pelo estabelecimento de prestações fixas e periódicas, compostas por parcelas de amortização crescentes e juros decrescentes, calculados sobre o saldo devedor.

O sistema de amortização da Tabela
Price
ou Sistema Francês de Amortização tem por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse ínterim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende reforçar que a aplicação da Tabela
Price
,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que são mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS E PRODUTOS ACESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO CONSUMIDOR E DO BANCO NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, declarou a ilegalidade da cobrança de tarifas e produtos acessórios (seguro prestamista, garantia mecânica, título de capitalização, tarifas de registro e avaliação), determinando a restituição simples dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) validade das cobranças de tarifas e produtos acessórios desacompanhadas; (
ii
) abusividade na capitalização de juros, (
iii
) forma de restituição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da regular contratação das tarifas impugnadas atrai o reconhecimento da abusividade, sendo vedada a inovação recursal mediante juntada tardia de documentos, por força da preclusão consumativa. 4. A inclusão automática de seguro prestamista, garantia mecânica e título de capitalização, sem demonstração de contratação facultativa, caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. 5. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 6. A utilização da Tabela
Price
constitui método legítimo de amortização, inexistindo ilegalidade ou desequilíbrio contratual no caso concreto. 7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: “1. A cobrança de tarifas bancárias e produtos acessórios depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e da contratação livre e informada, sob pena de nulidade. 2. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo legítima a utilização da Tabela
Price
na ausência de prova de abusividade. 3. A restituição do indébito, sem comprovação de má-fé, deve ocorrer na forma simples.” (...) (N.U 1000696-35.2020.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Não havendo nos autos elementos técnicos que demonstrem distorção na aplicação da tabela
Price
, com a prática de anatocismo ou outra forma de capitalização indevida de juros, não há fundamento para a pretendida revisão do sistema de amortização adotado.

Portanto, o sistema
Price
de amortização não se mostra ilegal, uma vez que se trata de método matemático destinado ao cálculo de prestações fixas que contempla a amortização do principal e a remuneração pelo capital emprestado, não se confundindo, necessariamente, com a prática de anatocismo vedada em lei.

Por fim, quanto ao pedido de repetição do indébito em dobro, observa-se que tal pretensão está diretamente vinculada ao reconhecimento de cobranças a maior.

Não tendo sido reconhecida a abusividade das taxas de juros remuneratórios, não há que se falar em restituição de valores.

Apesar das alegações do apelante, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Com efeito, o dano moral se configura quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade, dentre outros, sendo necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo, gerando o dever de indenizar.

No caso em apreço, não vislumbro os elementos necessários para a configuração do dano moral, uma vez que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais. De modo que deve ser rejeitado o pleito indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026